Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018237-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELTON CAXIAS CAMPOS - CPF: 013.033.551-75 (APELADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), RODRIGO REIS COLOMBO (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 808.698.231-91 (ADVOGADO), RODRIGO REIS COLOMBO - CPF: 829.001.241-15 (APELANTE), ELTON CAXIAS CAMPOS - CPF: 013.033.551-75 (APELANTE), GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 808.698.231-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), RODRIGO REIS COLOMBO - CPF: 829.001.241-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

– VALORES RECEBIDOS PELO ADVOGADO QUE NÃO FORAM REPASSADOS INTEGRALMENTE AO REQUERENTE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO REQUERENTE E DO REQUERIDO - NÃO PROVIDOS.

1.
Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (id. 115006995), firmado entre as partes, extrai-se que, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer cláusula no sentido de que o percentual contratado, a título de honorários advocatícios, deveria incidir após os descontos fiscais e previdenciários sobre o valor do que seria recebido pelo requerido, ora apelado, em caso de êxito na ação trabalhista.

2.
Por sua vez, não assiste razão ao requerente, ora segundo apelante, para que o requerido, ora apelado, seja condenado ao pagamento da indenização por dano moral pleiteada na inicial, eis que sua tese, no sentido de que, por não ter recebido a totalidade que lhe era devido, teria sofrido prejuízos, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

3.
Também, não há que se falar que as despesas processuais e honorários advocatícios não foram devidamente fracionados no percentual correto, haja vista que o requerente fez dois pedidos, um por dano material e o segundo por dano moral, e somente o último não foi procedente, de modo que, a verba sucumbencial, fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
RODRIGO REIS COLOMBO
e o segundo por
ELTON CAXIAS CAMPOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais de n.o 1018237-66.2017.8.11.0041, ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a parte requerida ao pagamento da diferença de R$ 3.670,60 (três mil, seiscentos e setenta reais e sessenta centavos), devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da demanda; e

ii) condenar a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, este último ficado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, o requerido RODRIGO REIS COLOMBO interpôs aclaratórios (id. 115005575).

Acolhidos os aclaratórios (id. 115005578), a parte dispositiva da sentença, em relação às verbas sucumbenciais passou a ter a seguinte redação:

“Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação
.”

Em suas razões recursais (id. 115005580), o requerido RODRIGO REIS COLOMBO, ora primeiro apelante, sustenta que, como a base de cálculo utilizada foi o montante relativo ao crédito liquidado, antes dos descontos fiscais e previdenciários, não há qualquer diferença de valor a ser paga ao requerente, ora apelado.

Subsidiariamente, defende que as despesas processuais e honorários advocatícios não foram devidamente fracionados no percentual correto, uma vez que o requerente, ora apelado, foi vencido no seu pedido de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 115005584), o requerente ELTON CAXIAS CAMPOS, ora segundo apelante, aduz que faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que o Juiz sentenciante não levou em consideração todo prejuízo que lhe foi causado pelo requerido, ora apelado, o qual se apropriou indevidamente de seus créditos trabalhistas.

Subsidiariamente, defende que:

i) os juros de mora e correção monetária, a incidir sobre o valor da condenação do requerido, ora apelado, é a partir do efetivo prejuízo; e

ii) deve-lhe ser restituído o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao pagamento do contador que elaborou o cálculo para que pudesse representar o requerido, ora apelado, junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional da OAB do Estado de Mato Grosso.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pelo requerido (id. 115005588).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais de n.o 1018237-66.2017.8.11.0041, ajuizada por ELTON CAXIAS CAMPOS em face de RODRIGO REIS COLOMBO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido RODRIGO REIS COLOMBO, ora primeiro apelante, sustenta que, como a base de cálculo utilizada foi o montante relativo ao crédito liquidado, antes dos descontos fiscais e previdenciários, não há qualquer diferença de valor a ser paga ao requerente, ora apelado.

Não assiste razão ao requerido, ora primeiro apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (id. 115006995), firmado entre as partes, extrai-se que, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer cláusula no sentido de que o percentual contratado, a título de honorários advocatícios, deveria incidir após os descontos fiscais e previdenciários sobre o valor do que seria recebido pelo requerido, ora apelado, em caso de êxito na ação trabalhista.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do foi contratado:

Também, não há que se falar que as despesas processuais e honorários advocatícios não foram devidamente fracionados no percentual correto, haja vista que o requerente fez dois pedidos, um por dano material e o segundo por dano moral, e somente o último não foi procedente, de modo que, a verba sucumbencial, fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, deve permanecer incólume.

Por sua vez, não assiste razão ao requerente ELTON CAXIAS CAMPOS, ora segundo apelante, para que o requerido, ora apelado, seja condenado ao pagamento da indenização por dano moral pleiteada na inicial, eis que sua tese, no sentido de que, por não ter recebido a totalidade que lhe era devido, teria sofrido prejuízos, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

Ainda, melhor sorte não socorre ao requerente, ora segundo apelante, quanto aos seus pedidos subsidiários. Explico.

No que diz respeito ao seu pedido para que lhe seja restituído o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao pagamento do contador que elaborou o cálculo para que pudesse representar o requerido, ora apelado, junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional da OAB do Estado de Mato Grosso, observa-se que, a toda evidência, tal despesa não diz respeito ao valor lhe era devido, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Já no que tange ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, sua incidência deve permanecer na forma estabelecida na sentença recorrida, eis que, em casos de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do ajuizamento da ação.

Portanto, tendo em conta que tanto o requerido, ora primeiro apelante, quanto o requerente, ora segundo apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022